Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-47.2017.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06: Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.20RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: ANTONIA COSTA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0000501-47.2017.8.14.0048
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06:
Encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes dos autos e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SALINOPOLIS
APELANTE: ANTONIA COSTA DE JESUS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0000501-47.2017.8.14.0048

RELATÓRIO

ANTONIA COSTA DE JESUS,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinopolis/Pa.

Narra a denúncia, no dia 17/01/2017, por volta das 17h00min, policiais militares, receberam denúncia anônima que a acusada em seu comércio estaria comercializando entorpecente e, após diligências conseguiram apreender no local 12 (doze) petecas de pasta base de cocaína.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada durante a instrução criminal a conduta delitiva do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas sim a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo próprio). Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em voga não merece guarida.

Conforme assentado pelo magistrado singular em sede do
Decisum
condenatório ora hostilizado, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente configurada ante a comprovação, através do Auto de Apresentação e Apreensão acostado às fls. 06, Laudo de Constatação Provisório de fls. 19/19, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 60/61, o qual constatou 5,316g da substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, os depoimentos dos policiais Leandroda Luz Pereira, Mario José Ribeiro da Silva Júnior, e Major Josimar Leão Queiroz, que procederam a apreensão da droga e a prisão da requerente, uma vez que foram categóricos em afirmar que encontraram a droga no estabelecimento comercial da acusada, inclusive foi esta quem indicou onde estaria. Conforme textuais do major Josimar:
¿Que prendeu duas vezes a acusada; que receberam a denúncia que no local estaria sendo comercializado entorpecente; que ao chegarem ao local a acusada indicou onde estaria a droga; que a droga estava numa prateleira; que ela tem um comercio; que a droga estava numa das prateleiras, próximo ao papel higiênico; que tinha 12 papelotes de pasta base de cocaína e R$44,00; que foi soldado pereira que encontrou; que ela confessou que estava comercializando por R$10,00 e que era um espirito maligno que a induzia a cometer este tipo de crime; que no comércio dela está escrito salmo 23; que foi a segunda vez que prenderam a acusada por tráfico de entorpecente.¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

A circunstância em que ocorreu o flagrante demonstra que a droga não se destinava ao consumo pessoal, pois, a requerente fora autuada e presa em flagrante em circunstâncias que afastam a tese, dada a quantidade apreendida, não suscetível de ser considerada de pequena relevância.

Assim, entendo que as provas carreadas aos autos esclarecem a prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório proferido pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor da apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora